Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714922-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FELIPE VIEIRA PAZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE VIEIRA PAZ em desfavor do Acórdão no 1603930 (ID 38404891), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao agravo em execução criminal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. À Secretaria para que corrija os polos ativo e passivo do recurso. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador